Tribunal: TJPA
Processo: 0800421-71.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800421-71.2021.8.14.0028

APELANTE: LOURIVAL JOSE DE LIMA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800421-71.2021.8.14.0028

APELANTE: LOURIVAL JOSE DE LIMA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

APELADO: BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800421-71.2021.8.14.0028

APELANTE: LOURIVAL JOSE DE LIMA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

APELADO: BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LOURIVAL JOSE DE LIMA em face da sentença do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de BANCO SAFRA S.A.

Buscou o autor a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado sob n°, 0015609640, tendo como favorecido o Banco SAFRA S.A. a se pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, o qual afirma que não contratou.

Contestação - 16648316 - Pág. 1- 9 - alegando que a contratação do empréstimo ocorreu dentro da legalidade e mediante a anuência do autor. Contrato apresentado no id n. 16648317 - Pág. 1 - 16648317 - Pág. 7.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

Por essas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Defiro e/ou mantenho os benefícios da Justiça Gratuita, ante a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Condeno ainda o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformado, nas razões da apelação, alega o recorrente que não reconhece o contrato apresentado pelo banco, sendo nítida a ocorrência de fraude. Requereu a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a pagar danos morais, repetição de indébito e haja a declaração de inexistência da dívida, considerando que seria aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, cabendo somente ao banco demonstrar que fora destinada a quantia do empréstimo ao autor/apelante. Requereu ainda o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800421-71.2021.8.14.0028

APELANTE: LOURIVAL JOSE DE LIMA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

APELADO: BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de declarar-se a inexistência da dívida, de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos do apelante, que dizem respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id n.
id n. 16648317 - Pág. 1 - 16648317 - Pág. 7
), tendo a assinatura do autor, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto, qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Além disso, verifica-se que o valor foi disponibilizado na conta do recorrente e este desfrutou da quantia sem haver notícias de que houve a devolução do valor à instituição financeira.

Assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, a impugnação da assinatura do contrato foi apresentada de forma extemporânea. Além disso, mesmo que a perícia grafotécnica não tenha sido realizada, mas considerando que a instituição financeira trouxe aos autos documentos suficientes para que o juízo de origem pudesse formar seu convencimento, tais como o próprio contrato questionado, comprovante de transferência de valores, documentos pessoais utilizados no momento da contratação, dispensável a produção da prova técnica e, portanto, não configurado o alegado cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato de empréstimo assinado pela parte e comprovante de transferência do valor em conta bancária de titularidade do autor.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800064-92.2020.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/05/2022 )

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024